Tribunal: STJ
Processo: 5069433-38.2016.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1556402 - RS (2019/0226974-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA QUERENCIA DO GAUCHO LTDA
ADVOGADO
: MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
2. No tocante às violações constitucionais apontadas (art. 5o, II, da Constituição
Federal), vale ressaltar que não é cabível recurso especial quando se busca o exame
de violação ou interpretação divergente de norma que não se enquadre no conceito de
tratado ou lei federal (art. 105, III,
, da CF).
a
3. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação do art. 3o do
Decreto-Lei 467/1969 impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
4. Não apresentação, pela parte agravante, de argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50560184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f4a881d-71f0-4a09-a824-319f3cbd6e82

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f4a881d-71f0-4a09-a824-319f3cbd6e82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1556402 - RS (2019/0226974-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA QUERENCIA DO GAUCHO LTDA
ADVOGADO
: MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
2. No tocante às violações constitucionais apontadas (art. 5o, II, da Constituição
Federal), vale ressaltar que não é cabível recurso especial quando se busca o exame
de violação ou interpretação divergente de norma que não se enquadre no conceito de
tratado ou lei federal (art. 105, III,
, da CF).
a
3. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação do art. 3o do
Decreto-Lei 467/1969 impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.
4. Não apresentação, pela parte agravante, de argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por AGROPECUÁRIA QUERÊNCIA DO GAÚCHO LTDA. contra a decisão que afastou
a apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; que consignou a inviabilidade,
em recurso especial, de exame de violação de matéria constitucional; e que
Documento eletrônico VDA49649462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:00
Código de Controle do Documento: fb1a04ca-5c68-4dba-a7ab-9d30c9d6d2da

aplicou a Súmula 211 do STJ (ausência de prequestionamento do art. 3o do Decreto-
Lei 467/1969).
A parte agravante alega o seguinte (fls. 301-303):

3. No tocante à alegada ausência de negativa de prestação jurisdicional,
impõe-se destacar que o acórdão recorrido deixou de enfrentar a tese
jurídica central e absolutamente determinante para o deslinde da
controvérsia, qual seja, a ilegalidade da exigência de registro no MAPA
para estabelecimentos que comercializam produtos veterinários
comuns, que não possuem natureza biológica nem demandam
condições especiais de conservação.
[...]
8. No que se refere ao segundo fundamento da decisão agravada,
referente à suposta ausência de prequestionamento do art. 3o do
Decreto-Lei no 467/1969, igualmente não procede, com a máxima vênia.
9. Desde a inicial do mandado de segurança e de forma reiterada e
expressa, nas razões de apelação e nos embargos de declaração, a
agravante suscitou a interpretação correta do referido dispositivo legal,
demonstrando que o registro no MAPA somente seria exigível para
produtos de natureza biológica ou que demandassem condições
especiais de conservação.
10. Nos embargos de declaração, houve expressa provocação para que
o Tribunal enfrentasse essa matéria, o que não foi feito. Desse modo, a
rejeição dos aclaratórios, sem a devida análise da tese suscitada,
configura, nos exatos termos do art. 1.025 do CPC, a ocorrência do
prequestionamento ficto, tornando inadmissível a aplicação da Súmula
211/STJ como fundamento para não conhecer do recurso especial.
[...]
15. Desde o início da demanda, a agravante demonstrou que os
produtos em questão – shampoos e coleiras – são comercializados em
condições comuns, sem exigências específicas de conservação, não se
enquadrando na categoria prevista no inciso XXI do art. 2o-A do Decreto
no 5.053/2004.
16. Nesse contexto, a ampliação interpretativa promovida no acórdão
recorrido e reiterada na decisão agravada viola frontalmente o princípio
da legalidade administrativa, consagrado no art. 5o, inciso II, da
Constituição Federal, ao criar obrigação não prevista em lei.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Decorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49649462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:00
Código de Controle do Documento: fb1a04ca-5c68-4dba-a7ab-9d30c9d6d2da

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante
não trouxe qualquer novo subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada.
Primeiramente, no tocante às violações constitucionais apontadas (art.
5o, II da Constituição Federal), vale ressaltar que não é cabível recurso especial
quando se busca o exame de violação ou interpretação divergente de norma que não
se enquadre no conceito de tratado ou lei federal (art. 105, III, , da CF).
a
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO
DE FAZER. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA
COMO
BENEFICIÁRIA,
POR
OCASIÃO
DA
ADESÃO
DO
PARTICIPANTE
AO
RESPECTIVO
PLANO.
IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL.
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer na qual requer o recebimento de
suplementação de pensão por morte.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato
normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano
de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão
Documento eletrônico VDA49649462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:00
Código de Controle do Documento: fb1a04ca-5c68-4dba-a7ab-9d30c9d6d2da

por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por
ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o
pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso haja outros
inscritos recebendo devidamente o benefício. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
(REsp n. 2.165.738/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo nosso).
24/2/2025
27/2/2025
Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, verifica-se
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
No mais, vale lembrar que esta Corte Superior, ao interpretar o que
estabelece o art. 1.025 do CPC, possui a orientação de que a admissão do
prequestionamento ficto, em recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja
também indicada violação ao art. 1.022 do CPC, de forma a viabilizar o exame da
eventual existência de vício no acórdão recorrido e a averiguação da possibilidade de
supressão da manifestação sobre a matéria pelo Tribunal de origem.
A esse respeito:
Documento eletrônico VDA49649462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:00
Código de Controle do Documento: fb1a04ca-5c68-4dba-a7ab-9d30c9d6d2da

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SEGURO-GARANTIA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO GARANTIDO.
COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TESE RECURSAL SOBRE
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem concluiu que restou
demonstrada a inexecução do contrato firmado, pois apesar de
prestados os serviços de copa, não foi providenciado o recolhimento de
todos os depósitos de FGTS, do décimo terceiro salário e das verbas
rescisórias dos ex-funcionários, verificando-se assim, o prejuízo ao
BACEN, o que respalda a incidência da multa aplicada e, por
consequência, a sua cobrança através do contrato de seguro-garantia.
2. O recurso especial não é, em razão das Súmulas 5 e 7/STJ, via
processual adequada para questionar julgado que se afirmou
explicitamente em análise de cláusulas contratuais e contexto
fáticoprobatório próprio da causa.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
o prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015,
pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de
declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial a
violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação
jurisdicional, pois, somente dessa forma, é que o Órgão julgador poderá
verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Não
cumpridos os requisitos exigidos para o reconhecimento do
prequestionamento ficto, permanece perfeitamente aplicável, ainda na
vigência do CPC/15, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
4. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no
REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
18/6/2015
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.233.923/PE, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
11/4/2023
17/4/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:00
Código de Controle do Documento: fb1a04ca-5c68-4dba-a7ab-9d30c9d6d2da

Documento eletrônico VDA49649462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:00
Código de Controle do Documento: fb1a04ca-5c68-4dba-a7ab-9d30c9d6d2da

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.556.402 / RS
Número Registro: 2019/0226974-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50512767420164040000 50694333820164047100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA QUERENCIA DO GAUCHO LTDA
ADVOGADO : MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROPECUARIA QUERENCIA DO GAUCHO LTDA
ADVOGADO : MATEUS BASSANI DE MATOS - RS082697
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50398215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:21
Código de Controle do Documento: fb49b3dd-b0ad-4e0d-9ffd-6f7c04dd25aa

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:21
Código de Controle do Documento: fb49b3dd-b0ad-4e0d-9ffd-6f7c04dd25aa